Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002615-16.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O pedido formulado pelo SINDIRETA/DF (ID 18761431) já foi apreciado em duas oportunidades, como se pode verificar dos despachos exarados às IDs 17493535 e 17605064. Assim, retornem os autos ao NUGEP, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão paradigma do RE 729.107/DF (Tema 792). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014